Tribunal: TJSP
Processo: 2048346-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que extinguiu a execução da multa, pelo cumprimento da obrigação de fazer consistente na internação de paciente portador de transtorno mental – Cumprimento demonstrado – Multa diária – Falecimento do beneficiário – Direito personalíssimo e não transmissível – Decisão mantida – Recurso desprovido."